Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. PERSISTÊNCIA DO RISCO. INDÍCIOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília que lhe aplicou medidas protetivas, impedindo-o de ter contato com sua ex-companheira.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas impostas em desfavor do reclamante devem ser mantidas, revogadas ou flexibilizadas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação a medida de afastamento do lar do agressor, a questão já se encontra decidida em decisão acobertada pela preclusão, não havendo que se falar, portanto, em eventual interesse de agir quanto a essa insurgência, subsistindo interesse apenas quanto as demais medidas protetivas determinadas pelo Juízo de origem.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial importância como meio de prova, uma vez que esses fatos, em regra, ocorrem em ambiente privado. Deve ser considerada quando apresentar lógica e coerência, especialmente se estiver corroborada por outros elementos probatórios.
5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, independem da existência de boletim de ocorrência, inquérito ou processo judicial e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher.
6. Para o deferimento ou a manutenção dessas medidas, é necessária a presença de indícios mínimos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a indispensabilidade das medidas para preservar a integridade física e psicológica da vítima. 5.1. Havendo indícios de risco para a integridade psíquica da vítima, as medidas protetivas devem ser mantidas.
7. No tocante ao prazo de vigência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.249, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto houver risco à mulher.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.